Tribunal: TJDFT
Processo: 0002053-55.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
D E S P A C H O A fim de instruir o pedido de preferência constitucional formulado no id 16132484, 16132486 e 16132488, intime-se o(a) credor(a) MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, apresentar a declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto